Tribunal: TJMT
Processo: 0011912-48.2013.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011912-48.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (APELANTE), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (APELADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ILDOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.771.391-83 (APELADO), VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 935.989.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (APELADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ILDOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 023.771.391-83 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), DAIANE OLIVEIRA FREITAS GANDOLFI - CPF: 630.632.712-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA PELO TRIBUNAL.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir a servidão e fixar indenização em R$ 33.985,50. A sentença foi proferida enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial complementar, o qual havia majorado o valor indenizatório para R$ 71.784,28, e no qual havia sido deferido efeito suspensivo por este Tribunal de Justiça.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) a apelante principal argui a nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ante o desrespeito à ordem de suspensão e a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise fundamentada dos embargos de declaração opostos contra a homologação do laudo; (
ii
) os recorrentes adesivos sustentam a ocorrência de
error
in
judicando

pela contradição entre a fundamentação, que mencionou o laudo atualizado, e o dispositivo, que fixou o valor antigo, requerendo a majoração da indenização para o montante de R$ 71.784,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a prolação de sentença na pendência de decisão superior que conferiu efeito suspensivo ao processo configura nulidade por
error
in procedendo
; e (
ii
)
verificar se a cassação da sentença por vício processual torna prejudicada a análise do mérito do recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O desenvolvimento regular do processo exige a observância da marcha procedimental e o respeito à hierarquia jurisdicional, restando configurada grave ruptura da ordem processual quando o Juízo de primeiro grau profere sentença de mérito com a competência paralisada por ordem expressa do Tribunal.

5
.

A existência de decisão liminar em agravo de instrumento deferindo efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, obsta
a
prática de atos decisórios que possam consolidar situações baseadas em decisões precárias ou insuficientemente fundamentadas.

6.
A prolação de sentença em descumprimento à ordem de suspensão emanada pela instância superior configura ato judicial eivado de nulidade absoluta por vício de procedimento (
e
rror
in procedendo
).

7.
O provimento de mérito do Agravo de Instrumento n. 1020884-79.2025.8.11.0000 reconheceu expressamente a negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra a homologação do laudo pericial.

8
.
A validade da sentença de mérito pressupõe a higidez da fase instrutória. Uma vez que a consolidação da prova pericial foi anulada por decisão colegiada para saneamento de dúvidas técnicas e omissões, a sentença proferida com base em instrução pendente de aperfeiçoamento legal deve ser cassada.

9. O reconhecimento da nulidade da sentença por vício processual acarreta a perda do objeto do recurso adesivo, uma vez que inexiste decisão válida a ser reformada quanto ao valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso de apelação principal provido para cassar a sentença. Recurso adesivo julgado prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 1.019, I.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmar
a
:

Trata-se de recurso de apelação cível e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, p
ela
requerente
GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A.
e p
elos

requeridos
ARLINDO DOMINGOS DA SILVA
e
ILDOMAR RIBEIRO DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0011912-48.2013.8.11.0004,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido exordial para decretar a constituição da servidão e fixar a respectiva indenização.

Na
origem
, a parte autora ajuizou ação com o fito de instituir servidão administrativa sobre a área de 17,9040 hectares de propriedade da parte ré, e ofertou o valor indenizatório inicial de R$ 20.142,00 (id. 340932356).

Foi realizada perícia técnica, cujo laudo inicial avaliou a área em R$ 33.985,50 (id.
60822281, p. 08/
28
)
. Posteriormente, após impugnações e determinação judicial, o perito apresentou laudo complementar que atualizou a indenização para o patamar de R$ 71.784,28 (id. 340932001).

A decisão interlocutória homologou o laudo pericial e sua atualização (id. 340932011). Contra esse ato, a parte autora opôs embargos de declaração sucessivos, os quais o Juízo de origem rejeitou, e aplicou multa por considerar a medida protelatória (id. 340932024). Ato contínuo, a concessionária interpôs
A
gravo de
I
nstrumento
nº
1020884-79.2025.8.11.000
perante este Tribunal de Justiça, ao qual
a

então
R
elator
a
, Dra. Tatiane Colombo
concedeu efeito suspensivo (id.
296672351
).

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido. O magistrado singular decretou a constituição da servidão administrativa e arbitrou a indenização no valor de R$ 33.985,50, acrescido de correção monetária e de juros compensatórios.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre a diferença entre o preço ofertado e o valor da condenação (id. 340932027).

A parte autora opôs embargos de declaração, e argumentou a existência de contradição, visto que a sentença proferiu julgamento de mérito em descumprimento à ordem de suspensão emanada no agravo de instrumento (id. 340932028).

O
J
uízo de origem rejeitou os
aclaratórios
(id. 340932029).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de
apelação
. Sustenta a ocorrência de nulidade absoluta da sentença por
error
in procedendo
, porquanto o juízo singular prolatou o ato decisório enquanto pendia decisão suspensiva oriunda de instância superior.

Pontua que o tribunal concedeu a medida para paralisar a tramitação até o julgamento do mérito recursal sobre a validade da prova pericial. Aduz, ainda, que a sentença padece de contradição, pois a fundamentação menciona a homologação do laudo de R$ 71.784,28, mas o dispositivo fixa a condenação em R$ 33.985,50 (id. 340932030).

Por sua vez, a parte ré interpôs
recurso adesivo
. Alega a existência de erro material e
error
in
judicando
na sentença. Assevera que o juízo homologou expressamente o laudo complementar no valor de R$ 71.784,28 e, por consequência, o dispositivo deve refletir esse montante.

Postula a reforma parcial do decisum para majorar a indenização ao patamar atualizado pela prova técnica, com a respectiva readequação dos honorários sucumbenciais (id. 340932039).

Em suas
contrarrazões
ao apelo principal, a parte ré refutou os argumentos recursais e postulou o desprovimento da apelação. Afirma que não há interesse recursal para a concessionária pleitear a nulidade, sob o pálio do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, uma vez que a sentença fixou a condenação em valor inferior ao laudo homologado (id. 340932037).

Em suas
contrarrazões
ao recurso adesivo, a parte autora suscita preliminar de intempestividade da insurgência. No mérito, defende a manutenção do valor fixado na sentença e contesta os honorários advocatícios, e pontua que a verba deve observar os limites de 0,5% a 5% previstos no Decreto-Lei n. 3.365/1941 (id. 354293398).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se, em sede de apelo principal, à análise de nulidade processual decorrente da prolação de sentença em descumprimento a ordem de suspensão e por negativa de prestação jurisdicional e, em sede de recurso adesivo, à correção de
error
in
judicando

referente ao valor da indenização fixado no
decisum
.

Da Questão Prejudicial de Nulidade da Sentença –
Error in Procedendo

A análise da questão prejudicial de nulidade da sentença, arguida pela Apelante principal, precede a de mérito e, a meu ver, deve ser acolhida.

A tese central erigida pela Apelante principal repousa na nulidade da sentença por vício de procedimento, alegação que, à luz dos fatos processuais comprovados nos autos e da interpretação sistemática das normas vigentes, revela-se irrefutável.

O desenvolvimento regular do processo exige a estrita observância da marcha procedimental e o respeito à hierarquia jurisdicional. No caso em tela, observa-se uma grave ruptura dessa ordem.

A
magistra
da de primeiro grau proferiu sentença de mérito em momento no qual a sua competência para tanto encontrava-se paralisada por ordem expressa deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme documentado nos autos, em 01/julho/2025, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1020884-79.2025.8.11.0000, foi deferida tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo (id. 296672351, autos do agravo).

Naquela oportunidade, a decisão liminar expressamente mencionou que, após a apresentação do Laudo Pericial Complementar, ambas as partes o impugnaram e, de fato, os embargos de declaração opostos apontaram vícios específicos de omissão e contradição na decisão homologatória que não foram enfrentados pelo Juízo de origem.

A referida liminar destacou a gravidade das questões ignoradas, assentando que a determinação judicial originária era para uma simples atualização monetária do valor de 2017, mas o perito, desobedecendo a essa ordem expressa que limitava sua atuação, realizou uma nova reavaliação mercadológica completa, resultando em uma majoração desarrazoada de aproximadamente 111,22% no valor da indenização, saltando de R$ 33.985,50 para R$ 71.784,28.

Observou-se, ainda, a plausibilidade da tese de que esse aumento expressivo se deu por culpa exclusiva do lapso temporal causado pelo próprio perito, aliado a uma evidente falta de transparência, visto que o laudo não apresentou memória de cálculo completa nem esclareceu os métodos utilizados para definir o coeficiente de servidão.

Destacou-se também a não conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-3), o uso de dados externos não comprovados documentalmente nos autos e a flagrante contradição com o conceito de servidão, pois a própria magistrada havia reconhecido que o instituto apenas restringe o uso e gozo do imóvel, devendo a indenização ser proporcional ao transtorno, premissa que foi desconsiderada na homologação de uma reavaliação que não refletia a real desvalorização da propriedade.

A prolação de sentença na pendência dessa decisão suspensiva configura ato judicial eivado de nulidade absoluta (id. 340932027, 22/agosto/2025).

O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil possui natureza cogente e finalidade teleológica clara: preservar a utilidade do recurso e evitar a consolidação de atos processuais fundamentados em decisões precárias ou, como no caso, eivadas de negativa de prestação jurisdicional.

A mácula da sentença torna-se ainda mais evidente e incontornável diante do resultado de mérito do próprio Agravo de Instrumento. Em sessão realizada no dia 03/setembro/2025,
esta
2ª Câmara deu provimento ao referido Agravo, proferindo acórdão que reconheceu expressamente a negativa de prestação jurisdicional por parte do Juízo
a quo
(id. 311866875).

O aresto assentou que o dever de fundamentação impunha à julgadora o enfrentamento das densas alegações técnicas da autora delineadas outrora na liminar. A consequência jurídica imposta pelo Colegiado foi a anulação da decisão que aplicou a multa e a determinação categórica de retorno dos autos à origem para novo julgamento, fundamentado, dos embargos de declaração.

O raciocínio lógico-jurídico aplicável opera-se por meio de um silogismo incontestável. A validade de uma sentença de mérito pressupõe a higidez e a completude da fase instrutória que a antecede.

Ocorre que a fase instrutória do presente feito, especificamente a consolidação da prova pericial via julgamento de embargos de declaração, foi anulada por decisão colegiada desta Corte, que determinou o refazimento do ato de saneamento de dúvidas. Logo, a sentença proferida com base em instrução pendente de aperfeiçoamento legal é juridicamente nula e deve ser cassada.

Manter a sentença recorrida significaria esvaziar a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, chancelando uma decisão final baseada em premissas probatórias que este próprio Tribunal determinou que fossem reavaliadas.

Portanto, o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela Apelante principal é
medida
imperativa para o resgate do devido processo legal e, por conseguinte, os autos devem retornar ao Juízo de origem, para que seja proferida nova decisão, observando-se o que foi decidido no Agravo de Instrumento nº 1020884-79.2025.8.11.0000, notadamente no que tange à necessidade de análise fundamentada dos embargos de declaração anteriormente opostos, antes de qualquer novo provimento de mérito.

Por fim, c
om
o reconhecimento da nulidade da sentença, fica inteiramente esvaziado o objeto do Recurso Adesivo interposto pelos requeridos. Não subsistindo sentença válida no mundo jurídico, inexiste campo para a reforma de seu dispositivo visando a adequação de valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação principal interposto por
GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A.
para cassar a sentença.

Em razão do acolhimento do apelo principal e da consequente cassação da sentença,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso Adesivo interposto por
ARLINDO DOMINGOS DA SILVA
e
ILDOMAR RIBEIRO DA SILVA
.

Deixo de majorar honorários recursais, porquanto a anulação da sentença decorre de vício de procedimento, devendo a questão da sucumbência ser integralmente apreciada na nova sentença a ser prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026